Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0719242-31.2020.8.07.0001 Apelante MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES – EPP E OUTRO EVELINE MACHADO FERREIRA E OUTROS Apelado OS MESMOS Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Recebo a competência. Ratifico a Decisão do Des. Alfeu Machado que indeferiu o pleito de suspensão do processo sob o fundamento de que “a ação declaratória de nulidade de sentença ajuizada em nada influenciará no julgamento do presente recurso. Isso porque, a questão debatida nestes autos gira em torno do contrato de honorários entabulado entre as partes (ID no 26574520); sendo que, as próprias requeridas, ora apelantes, não negam que os autores realizaram o registro e a individualização dos imóveis objetos do contrato suso mencionado” (ID 30149590). À pág. 1 do ID 35909937, a advogada Gislaine Silva Florencio, inscrita na OAB/DF sob o n. 55.209, informa que não mais representa os interesses da parte Ré e que o instrumento de mandato também foi outorgado ao advogado Dalton Ribeiro Neves, inscrito na OAB/DF sob o n. 33.341, razão pela qual requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome deste causídico. À Secretaria para que proceda à exclusão do nome da advogada Gislaine Silva Florencio, inscrita na OAB/DF sob o n. 55.209, dos presentes autos e observe o pedido de publicação dos atos processuais em nome do Dr. Dalton Ribeiro Neves, inscrito na OAB/DF sob o n. 33.341, conforme requerido no ID 35909937. I. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator